Tribunal: TJSP
Processo: 1051632-42.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

PRETENSÃO DEDUZIDA NO SENTIDO DE TER POR RECONHECIDA A IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ACERTO DA R. SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

PRETENSÃO DEDUZIDA NO SENTIDO DE TER POR RECONHECIDA A IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ACERTO DA R. SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS – ARTIGO 28, §1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04 – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

JUROS REMUNERATÓRIOS – INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, LEGAIS, OU MESMO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS, PORQUE NESSE TOCANTE, MODIFICADA A NORMA CONSTITUCIONAL QUE ASSIM SE ORIENTAVA – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 7, NOS MOLDES EM QUE EMANADA DO C. STF – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS, DEVENDO ESTES INCIDIR NOS EXATOS TERMOS EM QUE LIVREMENTE CONTRATADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES, DESDE QUE NÃO EXTORCIVOS – CUSTO EFETIVO TOTAL QUE NÃO REFLETE APENAS OS JUROS REMUNERATÓRIOS, MAS TODOS OS ENCARGOS CONTRATUAIS DA RELAÇÃO DESENVOLVIDA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

ALEGAÇÃO DE INDEVIDA EXIGÊNCIA DE TARIFAS E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - PEÇA INAUGURAL QUE NÃO SE INSURGE ESPECIFICAMENTE CONTRA TAL ASPECTO - IMPOSSIBILIDADE DE INOVAR FRENTE AO PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL - RECURSO NÃO PROVIDO.